Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-58.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719250-58.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME APELADO: ELIETE DE LEMES CARDOSO D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de pagamento parcial da dívida, frente aos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator